Tribunal: TJBA
Processo: 8009561-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8009561-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DANILO DE AMORIM SANTOS e outros

Advogado(s): TAMIRES PEREIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE JESUS - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO, PRESENÇA DE BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS JÁ ANALISADOS EM
WRIT
ANTERIOR,
JULGADO EM 05/03/2026
. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA,
PROLATADA EM 17/03/2026, MANTENDO A CUSTÓDIA CAUTELAR
.
NOVO TÍTULO PRISIONAL.
PERDA DO OBJETO. ORDEM NÃO CONHECIDA,
APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.
I. CASO EM EXAME:
1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, buscando a análise de teses que envolvem (i) aprofundado reexame de provas, (ii) a reiteração de pedidos já apreciados em
writ
anterior e (iii) a impugnação de decreto prisional já superado por sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de
Habeas Corpus
quando (i) a tese de negativa de autoria exige dilação probatória; (ii) os demais fundamentos da impetração constituem mera reiteração de pedido já julgado em
writ
anterior; e (iii) sobrevém sentença condenatória, que estabelece novo título para a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadequada para a análise de teses que, como a de negativa de autoria, demandam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório.
4. Configura-se mera reiteração de pedido, que obsta o conhecimento do
writ
, a impetração que reproduz fundamentos já analisados e decididos em
Habeas Corpus
anterior, sem a apresentação de qualquer fato novo.
5. A superveniência de sentença condenatória, que mantém a segregação cautelar do paciente, constitui novo título judicial para a prisão, o que acarreta a perda superveniente do objeto do
Habeas Corpus
impetrado contra o decreto prisional originário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. É incabível, na via do
Habeas Corpus
, a análise de teses de negativa de autoria por demandar revolvimento fático-probatório. 2. Não se conhece de
Habeas Corpus
que constitui mera reiteração de pedidos já apreciados e denegados em
writ
anterior impetrado em favor do mesmo paciente. 3. A prolação de sentença condenatória que mantém a prisão do réu configura novo título judicial e acarreta a perda superveniente do objeto do
Habeas Corpus
que impugnava o decreto de prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 387, § 1º, e 648.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 933.288/SP; STF, HC 267.553/SP; STJ, HC 777.864/RJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus

nº
8009561-86.2026.8.05.0000 da comarca de
Santo Antônio de Jesus
/BA, tendo como impetrante
a
bela.
Tamires Pereira dos Santos
e como paciente,
DANILO DE AMORIM SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
a ordem.

Salvador, .